Tribunal: TJBA
Processo: 8084830-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084830-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CALEB BARBOSA e outros (5)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPRESCRITIBILIDADE RESTRITA À REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por autores de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente ambiental ocorrido em 17/12/2013, envolvendo o navio “Golden Miller”. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; e (ii) definir se a pretensão de reparação de danos materiais e morais individuais decorrentes de acidente ambiental estaria sujeita à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou se seria imprescritível à luz do Tema 999, do STF.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a sentença se fundou exclusivamente no reconhecimento da prescrição, dispensando dilação probatória.

4. A tese firmada no Tema 999, do STF reconhece a
imprescritibilidade apenas da pretensão de reparação de dano ambiental coletivo
, não abrangendo as pretensões individuais de caráter patrimonial ou moral.

5. No caso, a pretensão dos autores é de índole individual, voltada à compensação pessoal e econômica decorrente de prejuízos causados pelo acidente ambiental, atraindo a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC.

6. Considerando que o evento ocorreu em dezembro de 2013 e a ação foi ajuizada em junho de 2021, resta configurada a prescrição, uma vez que a ciência do dano era presumida pela notoriedade do fato.

7. Precedentes deste Tribunal e de outras Cortes estaduais confirmam o entendimento de que danos individuais oriundos de acidente ambiental sujeitam-se à prescrição trienal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

“A imprescritibilidade da reparação de dano ambiental reconhecida pelo STF (Tema 999) aplica-se apenas aos danos de natureza coletiva, não alcançando pretensões individuais de reparação de danos materiais e morais.”

“A pretensão individual de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado da data do evento danoso, quando este for público e notório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 87, § 1º, 98, § 3º, 375 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.04.2020, publ. 24.06.2020; STJ.
AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024;
TJBA, Apelação nº 8120355-50.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 28.09.2022; TJ-MS, AC nº 0801515-03.2019.8.12.0021, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8084830-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CALEB BARBOSA e outros (5)
e como apelada
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator